Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707758-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nota-se que os embargantes ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS e FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA, optaram por complementar as razões do recurso de apelação (ID. 54391195), aproveitando a oportunidade concedida por esta Relatoria, em observância ao art. 1.022, §4o, do Código de Processo Civil. Diante disso, intime-se a embargada/apelada a apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.010, IV, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2024 16:01:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora